Tribunal: TCU
Processo: 046.730/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1824/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que as fiscalizações da Secretaria de Controle Interno da Secretaria Geral da Presidência da República (Ciset) realizadas durante o exercício de 2019, apreciadas conclusivamente, não revelaram a ocorrência de irregularidades que comprometessem a gestão orçamentário-financeira e patrimonial da AGU, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, opinando pela regularidade das contas dos responsáveis arrolados neste processo de contas; Considerando a pertinência das recomendações já dirigidas à AGU por parte da Auditoria Interna; Considerando que as impropriedades registradas não apresentam peso suficiente para indicar ressalvas nas contas dos responsáveis; Considerando que as impropriedades registradas podem ser objeto de recomendação, nos termos do art. 2o, III, c/c art. 11, caput , da Resolução TCU 315/2020; Considerando a devida formalização deste processo de contas, o cumprimento das competências institucionais e a pouca intensidade e natureza das ocorrências apontadas pelo controle interno, sem repercussão significativa na gestão, que sinalizam para o julgamento pela regularidade das contas dos responsáveis, sem ressalvas, dando-lhes quitação plena; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis André Luiz de Almeida Mendonça (XXX.418.138-XX), Arthur Cerqueira Valerio (XXX.566.018-XX), Caio Castelliano de Vasconcelos (XXX.598.934-XX), Eduardo Alexandre Lang (XXX.186.029-XX), Leonardo Silva Lima Fernandes (XXX.826.275-XX), Vinicius Torquetti Domingos Rocha (XXX.957.256-XX), Vladia Pompeu Silva (XXX.343.053-XX) Adriana Maia Venturini (XXX.570.331-XX), Adriano Martins de Paiva (XXX.850.663-XX), Ana Karenina Silva Ramalho Andrade (XXX.557.424-XX), Avio Kalatzis de Britto (XXX.805.055-XX), Carlos Eduardo Lacerda Veiga (XXX.332.486-XX), Claudio Gomes de Oliveira (XXX.418.581-XX), Danilo Barbosa de Sant Anna (XXX.336.695-XX), Diogo Palau Flores dos Santos (XXX.351.200-XX), Eduardo Watanabe (XXX.517.678-XX), Elmar Luis Kichel (XXX.457.300-XX), Giordano da Silva Rossetto (XXX.313.258-XX), Izabel Vinchon Nogueira de Andrade (XXX.690.431-XX), Junia Cristina Franca Santos Egidio (XXX.305.701-XX), Karoline Busatto (XXX.619.340-XX), Márcio Bastos Medeiros (XXX.905.631-XX), Renato Dantas de Araujo (XXX.740.337-XX), Renato de Lima França (XXX.557.011-XX) e Rodrigo Matos Roriz (XXX.126.021-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Advocacia-Geral da União; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 046.730/2020-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Adriana Maia Venturini (XXX.570.331-XX); Adriano Martins de Paiva (XXX.850.663-XX); Ana Karenina Silva Ramalho Andrade (XXX.557.424-XX); André Luiz de Almeida Mendonça (XXX.418.138-XX); Arthur Cerqueira Valerio (XXX.566.018-XX); Avio Kalatzis de Britto (XXX.805.055-XX); Caio Castelliano de Vasconcelos (XXX.598.934-XX); Carlos Eduardo Lacerda Veiga (XXX.332.486-XX); Claudio Gomes de Oliveira (XXX.418.581-XX); Danilo Barbosa de Sant Anna (XXX.336.695-XX); Diogo Palau Flores dos Santos (XXX.351.200-XX); Eduardo Alexandre Lang (XXX.186.029-XX); Eduardo Watanabe (XXX.517.678-XX); Elmar Luis Kichel (XXX.457.300-XX); Giordano da Silva Rossetto (XXX.313.258-XX); Izabel Vinchon Nogueira de Andrade (XXX.690.431-XX); Junia Cristina Franca Santos Egidio (XXX.305.701-XX); Karoline Busatto (XXX.619.340-XX); Leonardo Silva Lima Fernandes (XXX.826.275-XX); Márcio Bastos Medeiros (XXX.905.631-XX); Renato Dantas de Araujo (XXX.740.337-XX); Renato de Lima França (XXX.557.011-XX); Rodrigo Matos Roriz (XXX.126.021-XX); Vinicius Torquetti Domingos Rocha (XXX.957.256-XX); Vladia Pompeu Silva (XXX.343.053-XX). 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendações: recomendar o desenvolvimento de plano com cronograma de implementação de indicadores válidos, relevantes e suficientes para monitorar o atingimento dos objetivos associados ao planejamento estratégico institucional da Advocacia-Geral da União.